Tribunal: TJSP
Processo: 1002598-61.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: . Recurso rejeitado

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002598-61.2018.8.26.0362; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 41149
Registro: 2020.0000755355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002598-61.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que
é embargante OLIVEIRA BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
embargado T.G. LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 41149
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002598-61.2018.8.26.0362/50000
COMARCA DE MOGI GUAÇU 2a Vara Cível
EMBARGANTE: OLIVEIRA BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
E OUTROS
EMBARGADO: T.G. LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
V O T O No 41148
Embargos de declaração. Alegação de
omissão inocorrência. Embargos declaratórios rejeitados.
Questões trazidas à lide examinadas de modo suficiente à
formação da convicção do órgão julgador. Recurso
rejeitado
1. São embargos de declaração interpostos por
Oliveira Barreto Sociedade de Advogados, Carlos Gustavo de Oliveira
Barreto e Carlos Eduardo de Oliveira Barreto Filho contra acórdão que
negou provimento ao apelo que manejaram contra sentença que julgou
procedente ação de cobrança que lhes foi movida por T. G. Logística e
Transporte Ltda. Alegam os embargantes, em suma, que o aresto ora
impugnado padece de omissão porque não teria sido examinada a
questão atinente à falta de provas a respeito da falta do repasse do
numerário levantado em processo judicial que favorecia a autora da ação.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos declaratórios não merecem guarida.
O acordão não se ressente de nenhum dos vícios mencionados no art.
1022 do CPC.
As
provas
coligidas
nos
autos,
devidamente
apreciadas em grau de recurso, foram suficientes a demonstrar que o
corréu Carlos Gustavo de Oliveira Barreto, mesmo estando com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 41149
mandato revogado, promoveu o levantamento de numerário pertencente
à autora da ação na Justiça do Trabalho e não lhe repassando o crédito.
Os
documentos
enviados
pela
CEF,
banco
depositário judicial do referido crédito, confirmaram tal versão que foi
adotada como motivação na sentença recorrida, a qual foi endossada
pela Turma julgadora em sede de recurso.
Os principais pontos levantados foram analisados de
modo claro e suficiente, demonstrando o entendimento do órgão
colegiado, não se vislumbrando nenhuma omissão no julgado, ou mesmo
necessidade de complemento.
Os embargantes demonstram mero inconformismo
com a decisão que não atendeu aos seus anseios, mas o enfrentamento
da decisão ora impugnada necessita da interposição de recurso
apropriado, de caráter infringente, que não os embargos de declaração.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões ou contradições a
respeito dos temas tratados.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator